Tribunal: TJSP
Processo: 1033277-84.2022.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL PARA ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO DE REMUNERAÇÃO DO BENEFICIÁRIO, COM PEDIDO ALTERNATIVO DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Ausência do vício apontado. Embargos infringentes. Pretendido reexame da matéria. Descabimento.
2. Embargos de declaração desprovidos.